Tribunal: STF
Processo: ARE 1277465
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE SUPERIOR AO ÍNDICE ESTABELECIDO PELA ANS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N° 9.873/99. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA ANS PARA A FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE REAJUSTE E APLICAÇÃO MULTA. PREVISÃO LEGAL. DEFINIÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. Apelação interposta por UNIMED DE MOCOCA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença que julgou improcedente o pedido, no qual objetivava declaração de nulidade e inexigibilidade de débito decorrente de multa imposta pela ANS ou, alternativamente, exclusão dos encargos da mora. À causa foi dado valor de R$ 88.691,32. 2. Não encontra suporte nos documentos a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente de que trata o referido §1° da Lei n° 9.873/99, posto que o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos. 3. Consoante entendimento do Tribunal Regional Federal da 2° Região, o art. 1°, § I° da Lei n° 9.873/99 não estabelece um prazo para o julgamento do procedimento administrativo. O dispositivo refere-se à paralisação, isto é, à demonstração de desídia da Administração em apurar a infração, hipótese não configurada no caso (AC n° 0500138-04.2015.4.02.5104, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO NEIVA, TRF2 - Sétima Turma Especializada, EDJ2F 15/08/2017; AC n° 0151022-14.2015.4.02.5101, Rel Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, TRF2 - Sétima Turma Especializada, EDJ2F 23/01/2017). 4. A apelada não possui autorização para aplicar reajuste por variação de custo individual em desrespeito à legislação vigente, quando praticado em índice superior ao determinado pela agência reguladora, sob pena de infração ao art. 4°, XVII e XXI, da Lei n° 9.961/00. Mesmo havendo previsão contratual, os reajustes dos planos de saúde devem obedecer às normas exaradas pela ANS (AC n° 201551010532652, Rel. Des. Fed. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, TRF2 - Quinta Turma Especializada, EDJ2F 10/04/2018). 5. A própria Lei n° 9.961/00 arbitrou limites mínimos e máximos para a aplicação da multa às operadoras de saúde que pratiquem qualquer infração legal, conferindo à ANS discricionariedade para a aplicação da penalidade. Nesse sentido, a autarquia editou a Resolução de Diretoria Colegiada RDC n° 24, de 13 de junho de 2000, a qual dispõe sobre a aplicação de penalidades às operadoras de planos privados de assistência à saúde, atualmente revogada, sendo a matéria regida pela Resolução Normativa RN n° 124, de 30 de março de 2006. 6. Não é possível aferir no caso concreto ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A definição da multa envolve diversos critérios, como gravidade, consequências do caso e porte econômico da operadora, os quais são melhor analisados pela autoridade administrativa. À míngua de elementos que evidenciem a desproporcionalidade da multa, não deve haver revisão de multa pelo Poder Judiciário. 7. O inadimplemento do pagamento dos débitos da União Federal e suas autarquias leva à incidência da multa de mora prevista no artigo 61, caput, da Lei n° 9.430/96, a qual deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sobre essa penalidade incidir juros de mora. 8. O termo a quo da incidência da multa de mora é a data posterior ao vencimento da dívida - no caso, o vencimento da multa, que ocorre trinta dias após a notificação da operadora sobre a decisão exarada pela Diretoria de Fiscalização da ANS -DIFIS, como vem expresso no artigo 25 da RN n° 48/03 da ANS, revogada pela Resolução Normativa n° 388, de 25 de novembro de 2015. O ato jurídico capaz de estancar a fluência dos encargos da mora é o depósito integral do valor do débito enquanto na esfera administrativa, que não ocorreu na hipótese, como informado às fls. 269 e 271 (AC n° 0169215-43.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, TRF2 - Sexta Turma Especializada, EDJ2F 06/08/2018; AI n° 0011426-55.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2 -Sexta Turma Especializada, EDJ2F 13/07/2017). 9. Apelação à qual se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LXXVII; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em análise, o auto de infração n° 19753 foi lavrado em 17/08/2006 (fls. 119), sendo o mesmo julgado procedente em 8.1.2010, por meio de decisão proferida nos autos do procedimento administrativo n° 25789.009520/2006-92 (fls. 200-201) em 14/05/2008. A interessada interpôs recurso administrativo em 19/06/2009 (fls. 205-227), objeto de juízo de reconsideração por parte do Diretor de Fiscalização em 27/01/2012 (fls. 291-292), sendo mantida a decisão da Diretoria de Fiscalização. Em 29/04/2013, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS aprovou o voto condutor da DIOPE pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão recorrida (fls. 293-294). Verifica-se que houve a prática de ato ordinatório visando a impulsionar o processo administrativo, em observância aos atos normativos da ANS, que regulam o procedimento a ser adotado, não se encontrando respaldada pelos documentos acostados aos autos a ocorrência de prescrição intercorrente de que trata o referido §1° da Lei n° 9.873/99, posto que o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos. Registre-se que, consoante entendimento do Tribunal Regional Federal da 28 Região, o art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.873/99, não estabelece um prazo para o julgamento do procedimento administrativo. O dispositivo refere-se à paralisação, isto é, à demonstração de desídia da Administração em apurar a infração, hipótese não configurada no caso vertente.
    (...)
    No mérito, a apelante afirma que o reajuste obedeceu cláusula contratual. O contrato objeto da controvérsia, acerca dos valores a serem pagos pelos beneficiários, dispõe que: "13.7 Os preços serão reajustados de acordo com o índice oficial que reflita a variação ponderada dos custos dos insuetos objeto da contratação, no prazo de 01 (um) ano, de conformidade com a periodicidade mínima de reajustes prescritos pelo artigo 11, da Lei n° 8.880 de 27-05-1994." Administrativamente, a apelante sustentou que aplicou índice oficial, a saber, o índice FIPE-Saúde, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e denominado de IPC-Saúde no parecer do especialista em regulação em saúde suplementar de fls. 188-196. A cláusula do contrato acerca do reajuste da mensalidade não especifica o índice a ser aplicado, utilizado o termo índice oficial. Com essa redação imprecisa, a operadora de saúde fica livre em aplicar o índice que julgar refletir melhor os custos dos insumos utilizados na prestação dos serviços contratados. Todavia, o reajuste aplicado foi superior ao limite máximo de reajuste permitido pela ANS. O art. 4°, da Lei ° 9.961/99 elenca as competências da ANS, constando entre elas: XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; E...] XXI - monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços, e respectivos componentes e insumos; É certo que o contrato objeto da controvérsia prevê o reajuste da mensalidade paga pelo beneficiário. Contudo, a apelada não possui qualquer autorização para aplicar o reajuste por variação de custo individual em desrespeito à legislação vigente, quando praticado em índice superior ao determinado pela agência reguladora, sob pena de infração ao art. 4°, XVII e XXI, da Lei n° 9.961/00. Mesmo havendo previsão contratual, os reajustes dos planos de saúde devem obedecer às normas exaradas pela ANS. 
    (...)
    Da mesma forma, não é possível aferir no caso concreto ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A definição da multa envolve diversos critérios, como gravidade, consequências do caso e porte econômico da operadora, os quais são melhor analisados pela autoridade administrativa. À míngua de elementos que evidenciem de maneira manifesta e inequívoca a desproporcionalidade da multa, não deve haver revisão de multa pelo Poder Judiciário. O inadimplemento do pagamento dos débitos da União Federal leva à incidência da multa de mora prevista no artigo 61, caput, da Lei n° 9.430/96, a qual deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sobre essa penalidade incidirem juros de mora. Os juros de mora visam a compensar o credor pela indisponibilidade do numerário a que tem direito, motivo pelo qual seu termo a quo é primeiro dia útil após o vencimento da obrigação. A impugnação do débito na esfera administrativa afeta a sua exigibilidade, mas não obsta a incidência dos encargos da mora.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente